Tribunal: TJDFT
Processo: 0702124-17.2022.8.07.0019
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. LESÃO CORPORAL NO TRÂNSITO. DELITO CULPOSO. AUSÊNCIA DE REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA OU DOLOSA. AUSÊNCIA DE RECOMENDAÇÃO SOCIAL DESFAVORÁVEL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO. VIABILIDADE. REPARAÇÃO MÍNIMA POR DANOS MATERIAIS. COMPROVAÇÃO. PEDIDO EXPRESSO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Não cabe falar em violência na conduta do agente que age com negligência, imprudência ou imperícia, que não quer e nem assume o resultado. É o caráter doloso do crime que lhe confere o atributo, inquestionável, de delito praticado com violência ou grave ameaça à pessoa (REsp n. 1.963.379, Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe de 24/6/2022). 1.2. Na hipótese de agente condenado por delito culposo, não cabe a alegação de prática criminoso com emprego de violência para obstar a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direito.

2. É viável a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direito quando não há reincidência específica ou dolosa, salvo se a medida não for socialmente recomendável (art. 44, § 3o, CP).

3. O juízo sentenciante está autorizado a fixar valor mínimo para reparação de danos materiais na ação penal, desde que haja comprovação e pedido expresso (art. 387, IV, CPP). 3.1. Ausente impugnação pela Defesa e estando as notas fiscais referentes aos gastos com mão-de-obra e com materiais harmônicas e compatíveis entre si, acertada a fixação da reparação por danos materiais no valor de sua somatória.

4. Recurso parcialmente provido.